Tribunal: TJMT
Processo: 0000240-29.2018.8.11.0049
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0000240-29.2018.8.11.0049
RECORRENTE FERNANDO CESAR CINTRA
RECORRIDO ESPÓLIO DE FRANCISCA DE ANDRADE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 36830963) interposto por FERNANDO CESAR CINTRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado (ID 24705479):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERINDO A INICIAL PELA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO, NOS TERMOS DOS INCISOS I E IV DO ARTIGO 485 DO CPC – POSSE DISPUTADA COM BASE NO DOMÍNIO – EXCEÇÃO – CABIMENTO – SÚMULA 487 DO STF – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Apesar de, a princípio, não ser possível discutir propriedade em sede de ação possessória, não há como afastar tal discussão se os contendores disputam a posse com base em alegações de domínio.
A posse deve ser deferida, nos termos da Súmula no 487 do STF, a quem detiver o domínio.” (N.U 0000240-29.2018.8.11.0049, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019)
Os Embargos de Declaração (ID 26353998/26474011) foram rejeitados conforme ementa de ID 33687954.
Alega violação aos artigos 485, incisos IV e VI, 489, §1o, inciso IV, 557, parágrafo único, 574, 1.013, §§1o e 2o, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, cuja a controvérsia deste recurso reside na recusa do Tribunal em emitir pronunciamento sobre a preliminar de inadequação da ação possessória enquanto sucedâneo de embargos de terceiro.
Recurso tempestivo (ID 36885493) e preparado (ID 36893496).
Contrarrazões juntadas conforme ID 42847482.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...) 7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
In casu, embora tenha alegado ofensa aos artigos 485, incisos IV e VI, 489, §1o, inciso IV, 557, parágrafo único, 574, 1.013, §§1o e 2o, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porém não se demonstrou de forma precisa, concreta e específica como ocorreu a violação, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0000240-29.2018.8.11.0049
RECORRENTE ESPÓLIO DE FRANCISCA DE ANDRADE
RECORRIDO FERNANDO CESAR CINTRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 36877489) interposto pelo ESPÓLIO DE FRANCISCA DE ANDRADE, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado (ID 24705479):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERINDO A INICIAL PELA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO, NOS TERMOS DOS INCISOS I E IV DO ARTIGO 485 DO CPC – POSSE DISPUTADA COM BASE NO DOMÍNIO – EXCEÇÃO – CABIMENTO – SÚMULA 487 DO STF – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Apesar de, a princípio, não ser possível discutir propriedade em sede de ação possessória, não há como afastar tal discussão se os contendores disputam a posse com base em alegações de domínio.
A posse deve ser deferida, nos termos da Súmula no 487 do STF, a quem detiver o domínio.” (N.U 0000240-29.2018.8.11.0049, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019)
Os Embargos de Declaração (ID 26353998/26474011) foram rejeitados conforme ementa de ID 33687954.
Alega violação aos artigos 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil; 561 e 1.200 do Código Civil e Súmula 487 do STF, além de divergência jurisprudencial, aduzindo que a ação de reintegração de posse não pode ser substitutiva de ação de embargos de terceiro (por sua própria natureza – petitória x possessória), quando a ordem de imissão de posse combatida advier de decisão judicial de outro Juízo.
Recurso tempestivo (ID 36885493) e preparado (ID 36893498).
Contrarrazões juntadas conforme ID 42847486.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE ENUNCIADO DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
I – [...] IX - No que diz respeito à suposta contrariedade ao enunciado da Súmula n. 432 do STJ, registro que o recurso especial tampouco merece conhecimento.
X - Isso porque, de acordo com a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 518/STJ), os enunciados sumulares não integram o conceito de "Lei Federal" , definido no art. 105, III, a, da Constituição Federal, razão pela qual não é cabível a interposição de recurso especial fundado na alegada ofensa ao enunciado de Súmula. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.069.484/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 18/12/2017; AgInt no REsp n. 1.629.421/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/2/2019, DJe 12/3/2019.
XI - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1736935/RR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019) (g.n.)
Dessa forma, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 487 do STF, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Suposta violação aos artigos 1.022, incisos I e II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, alega que o órgão fracionário deste Tribunal não esclareceu os motivos que amparam o acolhimento da ação possessória como substituta da ação de embargos de terceiros, deixando de fazer pronunciamento sobre a suscitada tese de inadequação da via eleita.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“[...] Sabe-se que, grande parte da Doutrina e da Jurisprudência admite a exceção de domínio em ações possessórias, nas hipóteses em a disputa desta se dá com fundamento naquela.
Nesse sentido, a lição de Arnaldo Rizzardo, apoiado nos ensinamentos de Clóvis Couto e Silva:
CLÓVIS DO COUTO E SILVA elenca as seguintes possibilidades: 'A exceção de domínio, porém, não pode ser utilmente invocada, senão quando: a) A posse disputada se apresentar como exterioridade do domínio do possuidor. A posse indireta é estranha à exceção de domínio; b) Evidentemente, o domínio não pertence ao contendor. O Código prevê a hipótese em que duas pessoas pretendem a posse a título de proprietárias, e manda que se, em relação a uma delas, falhar, evidentemente, esse pressuposto, a favor dela se não julgue a posse, pois lhe falta o fundamento.
Não sendo evidente o direito dominial de um dos contendores, ou restringindo-se o pleito ao fato da posse, sem referência ao domínio, aplicam-se os preceitos comuns, que formam a teoria da posse'." (Direito das coisas. Rio de Janeiro: Aide, 1991, v. 1, p. 136).
No presente caso, percebe-se que a recorrente não fundamenta somente as suas pretensões no domínio sobre a coisa, mas também, na posse que exerceu ao longo de anos, esbulhada em razão de um mandado de imissão na posse, oriundo da Carta Precatória no 2744-42.2017.811.0049 (Código 62901), em que determina a imissão do ESPÓLIO DE FRANCISCA DE ANDRADE na posse de 9.975 hectares, sendo que, desta érea, 7.1‘/2,3278 hectares, são de posse e propriedade da recorrente.
[...]
Isso é assim, pois, para que a proteção possessória possa ser concedida com base no domínio, os litigantes têm de estar disputando a posse sob alegação do domínio ou deve haver dúvidas quanto à posse, e como visto, é o caso que se apresenta.” (ID 24705477 – p.5/8)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, o que conduz à inadmissão do recurso, neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Amparada na suposta violação aos artigos 561 e 1.200 do Código Civil, a parte Recorrente defende que a ação de reintegração de posse não pode ser substitutiva de ação de embargos de terceiro (por sua própria natureza – petitória x possessória), quando a ordem de imissão de posse combatida advier de decisão judicial de outro Juízo.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...] Sabe-se que, grande parte da Doutrina e da Jurisprudência admite a exceção de domínio em ações possessórias, nas hipóteses em a disputa desta se dá com fundamento naquela.
[...]
No presente caso, percebe-se que a recorrente não fundamenta somente as suas pretensões no domínio sobre a coisa, mas também, na posse que exerceu ao longo de anos, esbulhada em razão de um mandado de imissão na posse, oriundo da Carta Precatória no 2744-42.2017.811.0049 (Código 62901), em que determina a imissão do ESPÓLIO DE FRANCISCA DE ANDRADE na posse de 9.975 hectares, sendo que, desta érea, 7.1‘/2,3278 hectares, são de posse e propriedade da recorrente.
Observe-se o seguinte trecho da inicial (fl. 18 - id. 9004168):
[...]
Portanto, a ARCOBRAS possui legitimidade inclusive de defender a sua posse indireta, no que tange a parcela vendida ao Sr. HEBER GARCIA NUNES, mesmo porque, na acao de Código 52564, defende-se as posses direta e indireta.
[...]
Portanto, a ARCOBRAS está sofrendo esbulho judicial indevido em 7.172,3278 hectares de sua posse e propriedade.
Vê-se, portanto, que a pretensão da autora, ora recorrente, limita-se ao juízo possessório, de natureza provisória, não obstando o reconhecimento do domínio.
Foi nesse sentido, que o Magistrado a quo, que antecedeu o atual Juiz sentenciante, em decisão interlocutória, assim se manifestou:
[...]
Em que pese existência de outras demandas na área do litígio envolvendo domínio, entendendo que a competência esta demanda possessória é absoluta deste juízo, por se tratar de conflito de terra que gera instabilidade no meio rural, resolvi, mesmo em sede de cognicao sumaria, inspecionar o local do litígio para proferir com segurança e tranquilidade decisão liminar com suporte documental fático.
[...]
Por fim, inafastável a aplicação ao caso, da súmula no 487 do STF que giza: Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada.
Isso é assim, pois, para que a proteção possessória possa ser concedida com base no domínio, os litigantes têm de estar disputando a posse sob alegação do domínio ou deve haver dúvidas quanto à posse, e como visto, é o caso que se apresenta.
[...]
Portanto, limitando-se a controvérsia aos ditames da teoria da posse, a procedência da pretensão encontra-se adstrita à comprovação dos requisitos, enumerados no art. 561 do Código de Processo Civil, razão pela qual, a extinção prematura por parte do Juízo a quo, sem análise de tais requisitos se aloca num verdadeiro error in judicando, devendo a sentença ser cassada, para que outra seja proferida, sob os auspícios do artigo mencionado.” (ID 24705477 – p.5/8)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE.
1. [...] 2. Os embargos de terceiro constituem instrumento para a defesa pelo proprietário-possuidor ou apenas possuidor de bem objeto de indevida constrição por ordem judicial. Na hipótese de a ação principal estar baseada exclusivamente no fato da posse não são cabíveis embargos de terceiro fundamentados apenas em alegação de domínio. Inadequação da via processual eleita, sendo viável ação petitória para proteção da propriedade. Precedentes. 2.1. Alterar a convicção formada nas instâncias ordinárias, especialmente quanto ao fato de o embargante jamais ter exercido a posse do imóvel, demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1321479/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX